Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027188-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS REIS FLORENTINO - CPF: 139.048.096-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pesquisa de Registro Civil via CRC-JUD. Indeferimento Mantido. Alegada Omissão e Erro de premissa fática. Inexistência de Vícios no Julgado.
Recurso Rejeitado
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto na Execução de Título Extrajudicial e manteve a decisão que indeferiu pedido de realização de diligência por meio do sistema CRC-JUD.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

O Acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia jurídica apresentada, especialmente no tocante à possibilidade de utilização do sistema CRC-JUD para a finalidade requerida.

5.
Não se verifica omissão, uma vez que a decisão enfrentou os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo exigido o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes. De igual modo, não há erro de premissa fática.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: "1.
A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1027188-94.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, em virtude do Acórdão de Id. 318696387.

A Primeira Câmara de Direito negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via CRC-JUD, que tem por finalidade a obtenção da certidão de casamento do Recorrido e, ao final, determinou o arquivamento provisório da Execução, diante da falta de bens penhoráveis.

A Embargante alega que o Acórdão contém vícios, em especial a omissão.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões, com o provimento do Agravo de deferimento da pesquisa pelo sistema CRC-JUD.

Ainda requer o prequestionamento dos artigos 1.022, parágrafo único, II; 489, §1º, IV e VI; 797; e 927, III, do CPC.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, em virtude do Acórdão de Id. 318696387.

A Primeira Câmara de Direito negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via CRC-JUD, que tem por finalidade a obtenção da certidão de casamento do Recorrido e, ao final, determinou o arquivamento provisório da Execução, diante da falta de bens penhoráveis.

A Embargante alega que o Acórdão incorre em omissão quanto ao argumento de que o pedido formulado não se refere à obtenção de certidão de casamento, mas sim à busca judicial via CRCJUD para identificar eventual registro civil do executado, dado não disponível por meios públicos ou extrajudiciais. Sustenta que o sistema público (CRC Nacional) exige dados que a exequente não possui, razão pela qual a via judicial seria o único meio hábil à obtenção da informação.

Defende que o voto condutor partiu de premissa fática equivocada ao equiparar a pesquisa judicial à emissão de certidão pública e desconsiderou a natureza distinta da diligência requerida.

No caso, inexistem os vícios apontados.

O Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia jurídica, qual seja, a possibilidade ou não de o Julgador, no bojo de Execução, determinar, a requerimento da parte exequente, a realização de diligência por meio do sistema CRC-JUD, com o objetivo de localizar eventual certidão de casamento do Executado.

O voto condutor foi claro ao consignar que a Embargante pode, por seus próprios meios, solicitar diretamente, perante o portal eletrônico do Registro Civil Nacional, a certidão de casamento do Executado, sendo desnecessária a intervenção judicial para tanto.

A alegação da Embargante no sentido de que seu pedido não se referia à obtenção de certidão de casamento, mas sim à localização de eventual registro civil do Executado, por meio de diligência judicial, não se sustenta.

Conforme se depreende da leitura do Agravo de Instrumento, o pedido foi formulado expressamente. Assim, a premissa adotada no Acórdão, de que o pleito visava à obtenção da certidão de casamento, decorre diretamente do teor do próprio requerimento formulado pela parte, de forma que não há falar em erro de premissa.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Ademais, a alegação de que o Acórdão teria partido de “premissa fática equivocada” tampouco se sustenta. A conclusão do Colegiado, de que a diligência pleiteada poderia ser realizada por via extrajudicial, está em consonância com a própria dinâmica da plataforma pública do Registro Civil Nacional.

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025